Tribunal: STF
Processo: RE 84678
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
Funcionário. A não ser que a lei determine o contrario,
o funcionário, ainda quando  desempenhe  funções  inerentes  a  cargo
diverso  do  em  que  esta  legalmente  investido,  só  faz  jus  aos
vencimentos  de  seu  cargo  efetivo.  Precedentes  do  STF.  Recurso
extraordinário conhecido e provido.